Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INFORMAÇÃO ACERCA DE NOVO ENDEREÇO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43, CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IRDR N. 17. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o entendimento uniformizado mediante o IRDR n. 17, em se tratando de relação de consumo, e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial adquire natureza absoluta e, via de consequência, autoriza a declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor possa ser demandado no foro de seu domicílio.
2. Contudo, a mera não localização do réu no endereço fornecido na inicial, aliado à notícia de seu novo endereço em circunscrição judiciária diversa, não autoriza, por si só, a aplicação do entendimento consolidado pelo IRDR n. 17.
3. A realização de diversos atos processuais, como o recebimento da inicial, proferimento de decisão deferindo liminar e realização de diligência para a localização do réu, não autorizam a modificação da competência, por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43 do CPC, segundo o qual “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
4. A norma processual não admite processos itinerantes, com sucessivos declínios de competência a cada vez que seja informado endereço diverso do réu, sob pena de se autorizar violação ao princípio do juiz natural.
5. Conflito de competência acolhido para ser julgado competente o juízo suscitado.